Tribunal: TJSP
Processo: 1044373-82.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Alegação de crise econômica nacional. Ausência de situação "que refoge totalmente às possibilidades de previsibilidade", de modo a justificar a aplicação da invocada teoria da imprevisão. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372928
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044373-82.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BAREFAME
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, é apelado MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS
DE ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044373-82.2018.8.26.0224 -Voto no 34061 e
2
Voto n. 34061
Apelação n. 1044373-82.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Barefame Instalações Industriais Ltda. Em Recuperação Judicial
Apelada: Mills Estrutura e Serviços de Engenharia S/A
Apelação. Embargos à execução. Alegação de crise econômica
nacional. Ausência de situação “que refoge totalmente às
possibilidades de previsibilidade”, de modo a justificar a aplicação
da invocada teoria da imprevisão. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela embargante em
razão da r. sentença de fls. 256/258, que julgou improcedente o pedido e condenou-a ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários de 20% do valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 256/258, a apelante, inicialmente,
pleiteou a concessão da gratuidade da justiça. E, no mérito, alegou, em síntese, que se
aplica ao presente caso a teoria da imprevisão e da cláusula “rebus sic stantibus”; que está
passando por dificuldade financeira em decorrência da crise econômica nacional; que “a
base fática existente à época da formalização do título executivo extrajudicial mudou
radicalmente, denotando onerosidade excessiva na consecução de suas diretrizes
avençadas”; que deve ser respeitada a função social do contrato; e, que o artigo 50, I, da
Lei n. 11.101/2005, possibilita a revisão do título executivo extrajudicial objeto da
execução.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 350/353, nas quais a
apelada reiterou os seus termos e os fundamentos da r. sentença recorrida.
A fls. 357, foi determinada a intimação da apelante para
apresentação de documentos atinente ao pleito de gratuidade da justiça, o que foi feito a fls.
360/455.
A fls. 462/463, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo manifestou-se pela ausência de razões para a intervenção ministerial.
A fls. 464/468, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044373-82.2018.8.26.0224 -Voto no 34061 e
3
de Direito Privado indeferindo a gratuidade da justiça e determinando o recolhimento do
valor preparo recursal, o que foi feito a fls. 471/473.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Conforme se verifica em primorosa lição doutrinária1:
“O princípio da obrigatoriedade dos contratos não pode
ser violado perante dificuldades comezinhas de
cumprimento, por fatores externos perfeitamente
previsíveis. O contrato visa sempre a uma situação
futura, um porvir. Os contratantes, ao estabelecerem o
negócio, têm em mira justamente a previsão de
situações futuras. A imprevisão que pode autorizar uma
intervenção judicial na vontade contratual é somente a
que
refoge
totalmente
às
possibilidades
de
previsibilidade. Vemos, portanto, que é fenômeno do
contrato que se protraem no tempo em seu
cumprimento, e é inapropriada para os contratos de
execução imediata.
Desse modo, questões meramente subjetivas do
contratante não podem nunca servir de pano de fundo
para pretender uma revisão nos contratos. A imprevisão
deve ser um fenômeno global, que atinja a sociedade
em geral, ou um segmento palpável de toda essa
sociedade. É a guerra, a revolução, o golpe de Estado,
totalmente imprevistos.”
Compulsando os autos, verifica-se a fls. 22/25 que o “Instrumento
Particular de Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, objeto da execução, foi
firmado pelas partes, com assinatura de duas testemunhas, em 21/09/2017, referente a
títulos emitidos no período de 08/12/2015 a 14/03/2016, com respectivos vencimentos em
1 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. Coleção
Direito Civil. V. 2. São Paulo: Atlas, 2006. p. 460/461.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044373-82.2018.8.26.0224 -Voto no 34061 e
4
22/12/2015 a 04/04/2016, época em que a economia nacional já apresentava um cenário de
crise e de desaceleração, ao menos desde 2012, conforme dados estatísticos apresentados
pela própria apelante em suas razões recursais.
Dessa forma, a crise econômica mencionada pela apelante não é
suficiente para a configuração de situação “que refoge totalmente às possibilidades de
previsibilidade”, de modo a justificar a aplicação da invocada teoria da imprevisão.
No mais, para robustecer tal fundamento. é importante registrar que
os embargos à execução foram opostos em 07/12/2018, ou seja, em um contexto global
diverso do ora gerado pela pandemia.
Ainda, em que pese a situação de recuperação judicial da apelante,
com o objetivo de ratificar a não comprovação da existência de elementos caracterizadores
da dificuldade financeira alegada, deve ser mencionado que constaram expressamente no
anterior acórdão proferido por esta 22a Colenda Câmara de Direito Privado as seguintes
disposições que fundamentaram o indeferimento do seu pedido de concessão da gratuidade
da justiça:
“A fls.
juntou cópia do laudo pericial realizado
em
que foi apresentado nos autos da
recuperação judicial dispondo, em sua conclusão, "a
necessidade do processo recuperacional para a
manutenção do grupo empresarial BARDELLA".
No referido laudo, verifica-se a análise econômico-
financeira da apelante a fls.
com menção de
realização
de
movimentações
financeiras
de
consideráveis valores, bem como dispondo que, apesar
da redução da entrada de recursos "o resultado é de
fluxo de caixa positivo, oposto do realizado em 2018,
indicando que as despesas foram readequadas ao novo
cenário operacional vivenciado, restando saldo em
caixa de R$780.000 (setecentos e quarenta e oito mil
reais) constituídos no período de janeiro a junho de
2019".
Na sequência, ainda constou que, para o 2 semestre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044373-82.2018.8.26.0224 -Voto no 34061 e
5
de 2019, havia estimativa de crescimento semestral,
perspectiva de recebimento de outras entradas,
pagamento de impostos e quitação das dívidas
extraconcursais.
Ainda, constou que "O Fluxo de Caixa Projetado
aponta que as entras de recursos previstas são
suficientes para a quitação dos gastos de mesmo
período, acumulando entre o segundo semestre de 2019
e o final de 2022 a importância de geração de caixa de
R$ 2.409.000 (dois milhões, quatrocentos e nove mil
reais)".
Portanto,
restou
demonstrada
a
existência
de
movimentações de valores consideráveis e com o
registro de disposições apuradas em perícia que são
incompatíveis com o perfil de uma empresa que alega
insuficiência financeira.
No mais, deve ser ressaltado que não foi juntado aos
autos nenhum documento comprovando a alteração do
contexto
econômico-financeiro
apresentado
no
mencionado laudo.
Diante do todo produzido nos autos, de rigor
reconhecer que a recorrente não comprovou perfil
econômico-financeiro de quem necessita da concessão
do benefício da gratuidade da justiça.”
Dessa forma, de rigor a manutenção do “decisum” guerreado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator